Tribunal: STF
Processo: Rcl 85858
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE POR LEI MUNICIPAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 4 E 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Município de Mogi das Cruzes/SP, em 8.10.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 1001279-41.2021.5.02.0372, pelo qual teriam sido contrariadas as Súmulas Vinculantes ns. 4 e 37 deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA NA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.467/2017. MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SÚMULA N. 463, I, DO TST. O TST, mesmo depois da vigência da Lei n. 13.467/2017, entende suficiente, para a concessão da justiça gratuita à pessoa física, a simples declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte (ou procurador com poderes específicos) de que não pode arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família, conforme o disposto no item I da Súmula n. 463 do TST, ainda que o empregado receba remuneração superior ao percentual previsto no art. 790, § 3º, da CLT. Tal entendimento foi ratificado no julgamento do Tema n. 21 da Tabela de Recursos Repetitivos, no qual o Tribunal Pleno entendeu que o pedido de gratuidade de justiça feito por aquele que percebe remuneração superior a 40% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social pode ser instruído por documento particular firmado pelo interessado, como é o caso da declaração de hipossuficiência financeira. Nesses termos, contata-se que a decisão regional que deferiu a gratuidade da justiça à reclamante encontra-se em sintonia com o entendimento firmado na Súmula n. 463, I, do TST e no Tema n. 21 da Tabela de Recursos Repetitivos do TST. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE A DECISÃO AGRAVADA COADUNA-SE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TST. Verificado que o debate trazido à discussão não ultrapassa os interesses subjetivos do processo, mantém-se o reconhecimento da ausência da transcendência. Hipótese em que até 16/7/2015 a autora percebia o adicional de insalubridade sobre o salário-base e que a partir de 17/7/2015, em razão da reforma legislativa advinda da LC n. 120/2015 do Município réu, passou a receber o referido adicional com base no salário mínimo. Nesse cenário, a decisão regional, que decidiu que a nova base de cálculo oriunda da Lei Complementar n. 120/2015 deságua na alteração unilateral e prejudicial à autora, pois já recebia o adicional quando a referida lei entrou em vigor, encontra-se em sintonia com a jurisprudência do TST, segundo a qual ‘a condição mais favorável ao empregado, decorrente de liberalidade do empregador, adere ao contrato de trabalho, de modo que a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade viola o disposto no artigo 468 da CLT, o qual veda a alteração contratual lesiva’. Incide, pois, o óbice do art. 896, § 7, da CLT e da Súmula nº 333 do TST ao seguimento do apelo. Agravo conhecido e não provido” (fl. 1, doc. 10).



    2. O reclamante alega que, “in casu, não está a se utilizar a Reclamação Constitucional como sucedâneo recursal. Isso porque, embora no v. acórdão ora guerreado, tenha se decidido que o Recurso de Revista do Município não possuiria transcendência, e, assim, o inadmitira, mantendo-se a conclusão acerca da base de cálculo, essa conclusão de suposta ausência de transcendência dera-se de forma secundária, pois resultou da premissa primária de que, in casu, seria escorreita a adoção do salário base para apuração do referido adicional (o que estaria e consonância com jurisprudência e, por isso, ausente a transcendência)” (fl. 4, doc. 1).



    Sustenta que, “nas instâncias ordinárias, houve condenação do Município ao pagamento adicional de insalubridade com fixação no salário-base contrariando o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal estabelecido na Súmula Vinculante n. 4 e, Reclamação 6275/SP, e também na Súmula Vinculante n. 37” (fl. 5, doc. 1).



    Esclarece que, “ao manter a conclusão de que, aqui, se aplicaria o  
salário-base para apurar o adicional de insalubridade (e não o salário mínimo), negando conhecimento ao recurso de Revista Fazendário, o C. TST, deixou de observar a determinação do Supremo Tribunal Federal na Súmula vinculante 04 e violou a Constituição Federal, artigos. 2º, 5º, II, 7º, XXIII, 37, ‘caput’, II e XIII e 93, IX, CF, bem assim outras decisões, inclusive o contido na Súmula Vinculante 37” (fl. 7, doc. 1).



    Assevera que “também não há falar em inobservância do entendimento consubstanciado na Súmula 51 do C. TST e nem em alteração unilateral prejudicial, advinda da Lei Complementar Municipal 120/2015, por inaplicáveis à autora, visto que ela é empregada pública regida pela CLT, e a referida lei complementar (que alterara a LCM 82/2011) destina-se aos servidores estatutários, desta forma, aos empregados públicos, regime CLT, deve ser aplicada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, a qual, no caso, indica que a base de cálculo deve ser o salário mínimo” (fl. 13, doc. 1).



    Requer “concessão de medida liminar, com fulcro no art. 989, II, do CPC, para suspender imediatamente os efeitos do acórdão proferido nos autos 
da Reclamação Trabalhista n. 1001279-41.2021.5.02.0372, com trâmite na 
1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 16, doc. 1).



    Pede, “ao final, a procedência da presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada, afastando a aplicação do salário-base como base de cálculo do adicional de insalubridade, e, com isso, afastando-se a condenação da Municipalidade ao pagamento das respectivas diferenças e reflexos” (fl. 16, 
doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer que “até 16/7/2015 a autora percebia o adicional de insalubridade sobre o salário-base e que a partir de 17/7/2015 passou a receber o referido adicional com base no salário mínimo, em razão da reforma legislativa advinda da LC n. 120/2015 do Município” (fl. 6, doc. 10), a autoridade reclamada teria desrespeitado as Súmulas Vinculantes ns. 4 e 37 do Supremo Tribunal Federal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    7. A controvérsia trazida no Recurso Extraordinário n. 565.714/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, um dos precedentes que deu origem à Súmula Vinculante n. 4 foi decidida nestes termos:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO RECEPÇÃO 
DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR 
PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do 
salário mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de 
não recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 
2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 
3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (Plenário, DJ 8.8.2008). 



    Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal concluiu ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade e determinou que esse procedimento não pode ser substituído por decisão judicial, pois não havia, naquele caso, parâmetro infraconstitucional a ser aplicado. Confira-se trecho do voto por mim proferido:



    “13. Tenho que haverá de ser declarada a não recepção do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’ contida no caput do art. 3º da Lei Complementar paulista 432/1985. Não persistindo parâmetro constitucional para a fixação de nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, e tendo a legislação garantido aos ora Recorrentes tal direito, que não lhes pode ser suprimido, a solução ortodoxa que poderia, inicialmente, ser aventada para aplicação ao presente caso o seria a determinação de retorno dos autos à origem para que lá fosse examinada a legislação infraconstitucional.



    Todavia, o Tribunal a quo já concluiu não haver parâmetro infraconstitucional a ser aplicado ao caso ao afirmar que ‘preceituando a lei que a vantagem incida sobre o salário mínimo, não poderia o Judiciário estabelecer nova base de cálculo para o adicional de insalubridade eis que não pode legislar já que tal competência é privativa do Poder Executivo, sob pena de desrespeitar os artigos 37, caput, e 5º, II, da Constituição Federal’.



    14. De outra parte, não é juridicamente possível, diante do reconhecimento da não recepção da norma paulista, manter o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário mínimo. 



    Também não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo. Nessa última hipótese haveria ainda a circunstância de que alguns dos Recorrentes têm remuneração inferior a dois salários mínimos, ou seja, se adotarmos como base de cálculo a remuneração ou o vencimento será imposto uma condição pior do que a do acórdão recorrido.



    Pior do que as duas hipóteses acima seria concluir que os policiais militares não têm direito ao adicional de insalubridade, por ausência de base de cálculo, uma vez que há lei a lhes assegurar tal parcela remuneratória e que a sua só previsão não agride à Constituição. Ao contrário, atende-a. A desconformidade restringe-se ao critério indexador fixado e que a vinculou ao salário mínimo.



    15. Tenho, pois, que em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso – e sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes – haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizado-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração.



    16. Pelo exposto, encaminho votação no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, assentando, entretanto, a não recepção pelo art. 7º, inciso IV, da Constituição da República, do art. 3º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, uma vez que este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que qualquer vinculação ou indexação de valores de vencimentos ao salário mínimo é constitucionalmente inválido” (RE n. 565.714, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 7.11.2008).



    8. Na espécie em exame, a Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu que a beneficiária da decisão reclamada percebia o adicional de insalubridade sobre o salário-base e que, a partir de 17.7.2015, passou a recebê-lo com base no salário mínimo, em razão da reforma legislativa advinda da Lei Complementar n. 120/2015 do Município de Mogi das Cruzes/SP, nestes termos: 



    “Verifica-se da leitura do acórdão, que até 16/7/2015 a autora percebia o adicional de insalubridade sobre o salário-base e que a partir de 17/7/2015 passou a receber o referido adicional com base no salário mínimo, em razão da reforma legislativa advinda da LC nº 120/2015 do Município réu.



    Nesse cenário, a decisão regional, que decidiu que a nova base de cálculo oriunda da Lei Complementar nº 120/2015 deságua na alteração unilateral e prejudicial à embargante, pois já recebia o adicional quando a referida lei entrou em vigor, o que viola o disposto no art. 468 da CLT e na cogitada Súmula n. 51, I, do TST, encontra-se em sintonia com a jurisprudência do TST, segundo a qual ‘a condição mais favorável ao empregado, decorrente de liberalidade do empregador, adere ao contrato de trabalho, de modo que a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade viola o disposto no artigo 468 da CLT, o qual veda a alteração contratual lesiva. Incide, pois, o óbice do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333 do TST ao seguimento do apelo. 



    Assim, reitere-se, estando a decisão recorrida em harmonia com o entendimento pacificado no TST, a conclusão lógica a que se chega é a de que a matéria não oferece transcendência política. 



    Registro que não ficou demonstrado o distinguishing ou o overruling, razão pela qual não há de se cogitar em transcendência jurídica” (fls. 5-7, doc. 42).



    Diferente do que sugere o Município reclamante, a autoridade reclamada não substituiu o salário mínimo como indexador da base de cálculo do adicional de insalubridade, não se comprovando, no caso, afronta à segunda parte da súmula vinculante invocada. 



    A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho aplicou a legislação vigente. A Justiça do Trabalho não substituiu a base de cálculo do adicional de insalubridade prevista em lei, apenas deu solução possível ao caso concreto, considerando a Lei Complementar n. 120/2015 do Município Mogi das Cruzes/SP.



    Em 8.8.2008, este Supremo Tribunal concluiu ser inconstitucional utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. Também afirmou que esse procedimento não poderia ser substituído por decisão judicial. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. RECURSO PROVIDO. 1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora. 2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade. 3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento” (Rcl 
n. 39.952-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.3.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04/STF – DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SALÁRIO MÍNIMO PARA VENCIMENTO BÁSICO) – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE” (Rcl n. 41.284, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.10.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 38.128-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.3.2020). 



    9. Na Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal,  
dispõe-se:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    Na espécie vertente, a autoridade reclamada não aumentou vencimento de servidor público com fundamento em isonomia.



    A matéria posta na presente reclamação é, assim, distinta da tratada pela Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.



    Evidencia-se, portanto, ausência de identidade material entre o acórdão reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, de modo que foram desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 37, uma vez que os fundamentos adotados no acórdão reclamado não guardam pertinência com a extensão de vantagem a servidor público calcada no princípio da isonomia. 
2. Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte, a tese não arguida na inicial é insuscetível de apreciação em sede de agravo interno. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 49.257-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.02.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM BASE EM LEI ESTADUAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O DECIDIDO NO ATO RECLAMADO E O PARÂMETRO DE CONTROLE INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 27.226-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.2.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS SÚMULAS VINCULANTES 37 E 43. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA PREVISTA PELO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Nos termos da Súmula Vinculante nº 37, ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. Já a Súmula Vinculante nº 43 dispõe que ‘É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido’. 2. In casu, o Tribunal a quo deferiu o pagamento de diferenças salariais advindas da inobservância do piso salarial previsto na Lei 11.738/08 e no Plano de Carreira do Magistério. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl. 5.476-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/11/2015; Rcl 22.024-AgR, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; Rcl 20.818, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14/10/2015; Rcl 19.240-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 14/09/2015. 4. A interposição de agravo manifestamente improcedente autoriza a imposição de multa, com fundamento no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 24.185-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.5.2017).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora